Tribunal: STF
Processo: ARE 1412201
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. AUTORIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 5.549/ DF. PROVIMENTO DO AGRAVO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. CAUSA MADURA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. IMPRESCINDÍVEL LICITAÇÃO. 



    1.Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, às fls. 1014/1025, em face da sentença de fls. 1006/1007, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. 



    2. A demanda consiste em Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da UNIÃO, da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT e da CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO, objetivando a declaração de nulidade dos contratos referentes às linhas 04-1185-00, 05-0910-00, 05- 1014-00, 05-1015-00, 05-1095-00, 05-1123-00, 05-1188-00, 05-1189-00, 05-1193-00, 05- 1196-00, 05-1198-00 e 17-1119-00, celebrados entre 1996 e 1998, bem ainda que os réus se abstenham de celebrar e/ou prorrogar qualquer contrato de permissão ou de outorga de linhas de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros, sem o devido procedimento licitatório. 



    3. O juízo a quo julgou o processo extinto sem resolução do mérito, entendendo que inexistiria na prestação da tutela jurisdicional, eis que com a promulgação da Lei nº 12.996/2014, deixou de ser exigido o procedimento licitatório para a delegação de prestação dos serviços de transporte interestadual de passageiros. 



    4. A sentença de extinção sem resolução do mérito proferida em ação civil pública submete-se à remessa necessária, a teor do disposto no art. 19 da Lei nº 4.717/1965, aplicável ao caso ora analisado em virtude do microssistema de tutela coletiva, nos termos do art. da Lei nº 7.437/1985. Nesse sentido: REsp 1108542/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/05/2009. 



    5. Remessa necessária conhecida ex ofício. 



    6. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região entende pela inconstitucionalidade do artigo 13, V, “e)”, da Lei nº 10.233/2001, com redação dada pela Lei nº 12.996/2014, Arguição de inconstitucionalidade acolhida pelo órgão especial desta Egrégia Corte nos autos de número 0000481-74.2012.4.02.5003. Precedente citado: AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0000454-93.2014.4.02.5109, ALFREDO JARA MOURA, TRF2 - 6ª TURMA ESPECIALIZADA. 



    7. Neste mesmo sentido, a Lei Federal nº 12.815/2013, que alterou a redação da alínea “j” do inciso III do art. 14 da Lei Federal nº 10.233/2001, passando a prever a figura da autorização para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo regular interestadual e internacional de passageiros, padece do mesmo vício de constitucionalidade. 



    8. Ainda que ventilada a inconstitucionalidade incidental pelo autor da demanda em momento posterior à petição inicial, a matéria é cognoscível ex ofício pelo magistrado, por configurar precedente de observância obrigatória emanado por esta Corte. 



    9. Não resta afastado o interesse processual com a promulgação da Lei nº 12.996/2014. Contudo, o caso não é de retorno dos autos ao primeiro grau para que o juízo se manifeste sobre os demais pontos da demanda, mas de continuidade do exame do mérito pelo Tribunal, em razão da aplicação da teoria da causa madura, insculpida no artigo 1.013 § 3º, I, do CPC/2015, uma vez que o processo em primeira instância cumpriu todas etapas para o julgamento do mérito, com contraditório pleno, sendo a controvérsia é exclusivamente jurídica, sem a necessidade de produção de qualquer prova a respeito de fatos. 



    10. Ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, postulando: a) a decretação da nulidade dos Contratos de Permissão referentes às linhas elencadas o quadro esquemático do item 1, celebrados sem licitação nos anos de 1996 e 1998, da ré Empresa COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO; b) subsidiariamente, condenação da UNIÃO FEDERAL e da ANTT à revisão dos contratos que não foram aditados para conter a cláusula de improrrogabilidade do prazo de vigência, conforme determina o Decreto nº 2.521/1998; c) condenação da empresa ré CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO à obrigação de não fazer consistente na proibição de operar as linhas supracitadas (seus seccionamentos); d) condenação das rés UNIÃO FEDERAL e ANTT a realizarem o devido procedimento licitatório nos trechos das linhas supra elencadas; e) a condenação das rés UNIÃO FEDERAL e ANTT a se absterem de celebrar qualquer contrato de permissão (ou sua prorrogação) de outorga de linhas de transporte rodoviário interestadual ou internacional sem o devido procedimento licitatório, em todo o território nacional; f) condenação das rés em honorários advocatícios e custas processuais. 



    11. Não há que se falar em falta do interesse de agir, in casu, dado que a necessidade do ajuizamento da presente ação civil pública, revela-se presente no fato de que o parquet federal, como ente superior de fiscalização da aplicação da lei e da Constituição, não poderia declarar, ele próprio, a nulidade de um ato administrativo e realizar a licitação devida. Ressalte-se que o acesso ao Judiciário não pode ser negado quando há o interesse público em se ver declarada a nulidade de um ato administrativo eivado de vícios. Assim sendo, mostra-se notório o interesse de agir. 



    12. Afastada a alegação de incompetência absoluta formulada pela COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO, no bojo da contestação de fls. 482/500. Isso porque, o art. 2º da Lei n. 7347-85, em seu art. 2º, determina que as ações civis públicas serão propostas no local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. 



    13. A competência nas ações civis públicas é do local do dano coletivo. O descontrole e a ilegalidade prejudicam, em última análise, o consumidor destas linhas. Não há de se cogitar, portanto, em incompetência do Juízo, tendo em vista que a presente ação civil pública visa resguardar o interesse da população do município atendido pelas sobreditas linhas de transporte. 



    14. Tendo em vista a edição da Lei n. 8.987/95, em 14.2.1995, todos os serviços públicos outorgados sem licitação após a Constituição Federal de 1988 foram extintos. 



    15. No presente caso, as linhas "com prefixos 04-1185-00, 05-0910-00, 05-1014-00, 05-1015-00, 05-1095-00, 05-1123-00, 05-1188-00, 05-1189-00, 05-1193-00, 05-1196-00, 05- 1198-00 e 17-1119-00, todas com seção na cidade de São Mateus/ES,” foram outorgadas à COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO sem licitação, após o advento da Constituição Federal de 1988, e, consoante dispõe o art. 43 da Lei n. 8.987/95, devem ser extintos. 



    16. Não há de prosperar a alegação de ofensa ao direito adquirido (art. 5o, XXXVI, CF), pois não pode a COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO pretender prestar serviço público interestadual de transporte sem se submeter à regra da licitação, constitucionalmente e legalmente prevista, conforme legislação acima apontada. 



    17. O administrador público não pode descuidar do interesse coletivo vinculado à sua função, tampouco aos direitos fundamentais que subjazem ao próprio serviço público de titularidade do ente federativo. 



    18. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento ora esposado pela exigência da licitação. Precedentes: RE 264621/CE, rel. Min. Joaquim Barbosa, 1º.2.2005. MS 27516, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2008, DJe-232 DIVULG 04-12-2008 PUBLIC 05-12-2008 EMENT VOL-02344-01 PP-00104. 



    19. A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o constituinte conferiu à União a competência para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, o serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (CF, art. 21, XII, alínea e), incumbindo "ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos" (art. 175, caput). 



    20. A regulamentação do art. 175 da Constituição Federal de 1988, feita pela Lei 8.987/95, provocou a revisão do Decreto nº 952/1993, que dispunha sobre a outorga de permissão e autorização para a exploração de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. 



    21. Tal revisão deu origem ao Decreto nº 2.521, de 20/03/1998 que revogou expressamente o Decreto nº 952/93, extinguindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista anteriormente, além de determinar a manutenção das permissões e autorizações decorrentes de disposições legais e regulamentares anteriores, sem caráter de exclusividade, pelo prazo improrrogável de quinze anos contado da data de publicação do Decreto n.º 952/1993, ou seja, até o dia 8 de outubro de 2008. 



    22. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça como a do Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no sentido da possibilidade de haver o controle de constitucionalidade em sede de ação coletiva, desde que este seja parte da causa de pedir, estando configurado, assim, o controle incidental constitucionalidade. 



    23. Tal análise tornou-se desnecessária, uma vez que, posteriormente ao ajuizamento desta ação civil pública, houve o esgotamento do prazo de 15 anos previsto no referido Decreto. Aplica-se, ao caso, o art. 493 do Código de Processo Civil, o qual reza que: “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” 



    24. O entendimento de que a implantação de nova linha de transporte, bem como qualquer alteração referente à linha ou à prestação do serviço por empresa de ônibus deverá sempre ser precedida de licitação é tese firmada também pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes: REsp 762093/RJ, Rel . Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 18/06/2008; REsp 964.946/RJ, Rel . Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 06/03/2012. 



    25. Mostra-se fundamental a realização do procedimento licitatório das linhas com prefixos 04-1185-00, 05-0910-00, 05-1014-00, 05-1015-00, 05-1095-00, 05-1123-00, 05-1188-00, 05-1189-00, 05-1193-00, 05-1196-00, 05-1198-00 e 17-1119-00, todas com seção na cidade de São Mateus/ES para o atendimento do melhor interesse público.



     26. A Administração pública tinha perfeitas condições de realizar um procedimento administrativo escorreito, tendo em vista que o Decreto 2.591/98 concedeu o prazo de 15 anos para que fossem feitos todos os levantamentos e avaliações. 



    27. Constatando-se os sucessivos adiamentos, percebe-se que houve flagrante relapso por parte da Administração Pública, que deixou de realizar, efetivamente, a escolha da melhor proposta, através de um procedimento transparente e idôneo. 



    28. O término do contrato deveria ocorrer em outubro de 2008, oportunidade na qual já deveria haver um sucessor na prestação do serviço público. Após 4 anos, no entanto, nada foi feito, havendo verdadeiro menoscabo da Constituição Federal e das normas legais. Cabe, agora, ao Poder Judiciário realizar o competente controle para o real cumprimento das leis e, sobretudo, da Constituição. 



    29. O artigo 42 da Lei n° 8.987/95, ao permitir a continuidade das permissões concedidas anteriormente à Lei, determina a observância do art. 43 do mesmo Diploma, que dispõe: "Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988.” 



    30. Devido ao caráter precário da relação entre particular e Administração, consubstanciada por um instrumento de permissão, não poderia a apelante alegar direito adquirido à prorrogação do prazo de vigência dos ajustes e à formalização de novos contratos. 



    31. O Poder Judiciário não pode pretender suprir a omissão do Poder Executivo, com o objetivo de autorizar o funcionamento de serviços de transporte de passageiros, sob pena de desorganizar o modelo político da divisão de tarefas pelos Poderes, seja para a exploração do serviço por empresa ainda não legitimada pela respectiva agência reguladora seja para a prorrogação das concessões/permissões já concedidas pelo Poder Público competente. 



    32. O argumento da COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO de concessão por prazo indeterminado, com base no Decreto n. 92.353-86 não se sustenta. Isso porque se apoia em legislação revogada (Dec. n. 92.353/86) anterior, portanto, à Constituição Federal de 1998 que estabeleceu regras claras em relação à contratação de obras, serviços e compras efetivados pela Administração Pública (art. 37, XXI, CF/88). 



    33. O art. 49 da Lei 10.233/2001 institui a autorização como modalidade de ato público unilateral para serviços com caráter especial ou de emergência, que diferem da prestação regular do transporte terrestre coletivo interestadual e internacional de passageiros. A interpretação sistemática da Lei nº 10.233/2001, à luz da Constituição, arts. 21, XII, "e", e 175, caput, convence de que, no transporte coletivo de passageiros, a regra geral é a concessão ou permissão, com licitação, servindo a autorização apenas para viagens ocasionais ou emergenciais. 



    34. Não se pode admitir - como pretende a ora recorrida - COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO - que o suposto contrato de prestação de serviço interestadual continue em vigor ao arrepio das normas que regulam o processo licitatório, em evidente desigualdade em face de outras empresas que, em tese, tenham a pretensão de concorrer à prestação dos sobreditos serviços, quiçá oferecendo melhores condições aos usuários/consumidores e a Administração Pública. 



    35. O Legislador estabeleceu normas claras a fim de o serviço público de transporte, delegado a particulares, fosse antecedido do necessário processo licitatório; extinguindo-se, assim, situações para as quais - fundadas, muitas vezes, com permissivos legais não recepcionados pela nova ordem constitucional — autorizavam a prestação do referida serviço sem a ocorrência do certame.



    36. Constata-se, assim, a nulidade das delegações de serviços públicos de transporte promovidas após a entrada em vigor da vigente Constituição da República. Trata-se de flagrante inconstitucionalidade por ofensa ao art. 37, XXI, da Carta da República. Portanto, os contratos que aqui se encaixem devem ser anulados devido a vício formal insanável: ausência de licitação. 



    37. Com efeito, isto ocorre com a COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO, ora Ré, nas linhas de transporte objeto desta demanda, quais sejam: com prefixos 04-1185-00, 05- 0910-00, 05-1014-00, 05-1015-00, 05-1095-00, 05-1123-00, 05-1188-00, 05-1189-00, 05- 1193-00, 05-1196-00, 05-1198-00 e 17-1119-00, todas autorizadas entre 1996 e 1998, conforme quadro de fl. 04. 



    38. Absolutamente descabidas, com base no acima exposto, as assertivas da Apelante - ANTT - no sentido de que o contrato de concessão de linha de transporte interestadual firmado com a COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO restou prorrogado por prazo indeterminado em suposta homenagem ao princípio da continuidade do serviço público, uma vez que não se admite a aplicação de princípio em afronta à lei ou divorciado de seu sentido original, com o propósito claro de embasar a inércia da UNIÃO FEDERAL e da Agência Reguladora - ANTT. 



    39. Totalmente descabida a alegação da ANTT no sentido de que a declaração de nulidade não seria possível vez não teria havido prorrogação da permissão. 



    40. Conforme exposto na Exordial as linhas do quadro constante de fl. 04 foram permitidas entre 1996 e 1998, sendo que, até a presente data não foram sujeitas a processo licitatório, o que autorizou a utilização, pelo Autor, da expressão “prorrogação da permissão’".



    41. Ao contrário do que postula a COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO, sem direito adquirido à prorrogação dos contratos de exploração das linhas férreas objeto da lide, não há direito à indenização alguma. Demais disso, não se verifica a ocorrência dos dois requisitos básicos para o reconhecimento à indenização almejada: a prática de ato ilícito pelas rés e a ocorrência de dano para a empresa autora. 



    42. A exploração das linhas de transporte de passageiros deu-se, e ainda se dá, ao arrepio da Constituição vigente – pela falta de licitação – e, assim, a sociedade empresária demanda somente obteve e obtém ganho econômico. Portanto, totalmente improcedentes os argumentos da COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO. 



    43. Pedidos a)”, “c)” e “d)” formulados pelo Ministério Público Federal na exordial julgados procedentes, para a) decretar a nulidade dos Contratos de Permissão referentes às linhas elencadas o quadro esquemático de fl. 04, celebrados sem licitação nos anos de 1996 e 1998, da ré Empresa COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO; b) condenar a empresa ré CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO à obrigação de não fazer consistente na proibição de operar as linhas supracitadas (seus seccionamentos) e c) condenar as rés UNIÃO FEDERAL e ANTT a realizarem o devido procedimento licitatório nos trechos das linhas supra elencadas. 



    44. Quanto ao pedido “e)” constante da peça atrial, verifico que o MPF incorreu ampliação indevida do objeto da lide, pois o que ora se discute são apenas as linhas férreas, não se legitimando, tampouco sendo competente este juízo, para obstar a Administração Pública Federal a celebrar qualquer contrato de permissão (ou sua prorrogação) de outorga de linhas de transporte rodoviário interestadual ou internacional sem o devido procedimento licitatório, em todo o território nacional. 



    45. Nesse ponto, deve o pedido ser julgado parcialmente procedente, para condenar a UNIÃO FEDERAL e a ANTT a se absterem de celebrar qualquer contrato de permissão (ou sua prorrogação) de outorga das linhas de transporte rodoviário interestadual constantes do quadro esquemático de fl. 04, sem o devido procedimento licitatório. 



    46. Nas Ações Civis Públicas, a questão da verba honorária foge das regras do Código de Processo Civil, sendo disciplinada pelas normas próprias da Lei 7.347/85. 



    47. Assim, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível quando restar comprovada e inequívoca a má-fé. 



    48. Em observância ao princípio da simetria de tratamento, bem como à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o Parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública. 



    49. Portanto, julgado improcedente o pedido “f)”, formulado na inicial, afastando a condenação das rés nos ônus sucumbenciais. 



    50. Apelação e conhecida e parcialmente provida, remessa necessária conhecida ex ofício e parcialmente provida, nos termos do voto do relator.” (e-doc. 174, p. 22-27).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 178).



    3. No recurso extraordinário, a Companhia São Geraldo de Viação e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), respectivamente pelas razões constantes no e-doc. 181 e no e-doc. 184, apontam violação aos arts. 21, inc. XII, al. “e”, e 109, § 2º, da Constituição da República. Arguem, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal da 2ª Região. Afirmam que, em se tratando de demanda contra autarquia federal com sede em Brasília, o ajuizamento deveria ter ocorrido na Seção Judiciária do Distrito Federal. Discorrem sobre a constitucionalidade da Lei federal nº 10.233, de 2001, com a redação da Lei nº 12.996, de 2014, no que instituída a autorização para a prestação dos serviços de transporte interestadual, situação que, segundo entendem, afasta a necessidade de licitação. Asseveram que a opção pela autorização, um dos mecanismos previstos no art. 21, inc. XII, al. “e”, da CRFB, ao lado da permissão e da concessão, está adstrita a juízo de conveniência e oportunidade da agência reguladora, sobre o qual não cabe a interferência do Poder Judiciário. Requerem o provimento do extraordinário para que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. No tocante à preliminar de incompetência, transcrevo os fundamentos do acórdão impugnado:



    “Merece ser afastada a alegação de incompetência absoluta formulada pela Companhia São Geraldo de Viação, no bojo da contestação de fls. 482/500. Isso porque o art. 2º da Lei nº 7347/85, em seu art. 2º, determina que as ações civis públicas serão propostas no local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.



    Conforme afirmado no Exordial, a presente demanda cinge-se às linhas interestaduais da empresa ré que partam ou cheguem ao Município de São Mateus/ES (informações da CIA ré, doc 2, anexo à exordial, fls. 32 e seguintes, e informações da ANTT, constantes do doc 3, anexo à peça atrial, fls. 301 e seguintes).



    Registre-se, ainda, que a competência nas ações civis públicas é do local do dano coletivo. Nesse ponto, arguta a análise efetuada pelo ilustre Procurador Regional da República em seu parecer de fls. 1068/1093:



    "Decerto que a concessão/permissão da exploração de serviços públicos de transporte coletivo, incluindo o transporte intermunicipal, este ainda expressamente referenciado pelo art. 30, V, da CF), serviço de natureza essencial à população, deve ser precedido de licitação , assegurando a igualdade de concorrência de todos habilitados, dentro dos parâmetros técnicos eleitos pela Administração Pública, procurando a satisfação do interesse público e do bem comum com a adjudicação do serviço àquele licitante mais qualificado, a teor, também, do princípio da eficiência da Administração Pública."



    Não se pode garantir que o melhor serviço público está sendo oferecido à população, também não se pode assegurar que os preços praticados correspondam efetivamente ao resultado do custo do serviço somado lucro alegado pelo setor, atualmente monopolizado pelos permissionários considerados regulares pela Administração Pública. 



    O descontrole e a ilegalidade prejudicam, em última análise, o consumidor destas linhas. Não há de se cogitar, portanto, em incompetência do Juízo, tendo em vista que a presente ação civil pública visa resguardar o interesse da população do município atendido pelas sobreditas linhas de transporte.” (e-doc. 174, p. 10-11; grifos acrescidos).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo no tocante à incompetência, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Já em relação à possibilidade de a Administração Pública viabilizar a prestação de transporte coletivo interestadual mediante autorização, o acórdão recorrido está em dissonância com o decidido pelo Supremo na ADI nº 5.543/DF, na qual assentada a constitucionalidade do art. art. 13, incs. IV e V, al. “e”, da Lei nº 10.233, de 2001, com a redação da Lei nº 12.996, de 2014. Eis a ementa do mencionado precedente:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 13, INCISOS IV E V, ALÍNEA "E"; E 14, INCISO III, ALÍNEA "J", DA LEI 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELO ARTIGO 3º DA LEI 12.996, DE 18 DE JUNHO DE 2014. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DISPOSIÇÕES QUESTIONADAS QUE ALTERAM, DE PERMISSÃO PARA AUTORIZAÇÃO, O REGIME DE OUTORGA DA PRESTAÇÃO REGULAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE COLETIVO DE PASSAGEIROS DESVINCULADOS DA EXPLORAÇÃO DE INFRAESTRUTURA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 37, CAPUT E INCISO XXI, E 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. O USO DA AUTORIZAÇÃO PARA A OUTORGA DE SERVIÇOS PÚBLICOS POSSUI PREVISÃO CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS (ARTIGO 21, INCISO XII, ALÍNEA "C", DA CONSTITUIÇÃO). EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO QUE NÃO SE EXIGE DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CABE AO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL ESTABELECER A FORMA DE DELEGAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS PÚBLICOS, ADMITINDO-SE QUE A SUA EXPLORAÇÃO, QUANDO NÃO REALIZADA DIRETAMENTE, SEJA FEITA MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO, DEVENDO O PODER EXECUTIVO E A ANTT PROCEDEREM À EDIÇÃO DE NOVOS DIPLOMAS, EM ATENÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DA LEI 14.298/2022. 



    1. A assimetria regulatória estabelecida no artigo 21, XII, e, da Constituição Federal assegurou a possibilidade de se outorgar a prestação de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (TRIIP) por autorização de serviço público, máxime em razão da inexistência de restrições à oferta que justifiquem a oposição de barreiras à entrada de concorrentes no setor; da descentralização à agência reguladora de poderes para assegurar a observância de aspectos qualitativos inerentes à adequada prestação do serviço; e de a abertura do mercado para novos entrantes contribuir para a universalização do serviço e demais benefícios à população usuária. 



    2. A escolha estratégica pela descentralização operacional do setor, que se insere na esfera democraticamente reservada à deliberação política, porquanto concomitante à centralização normativa, confere maior normatividade ao comando constitucional contido no caput do artigo 174 da Constituição Federal, bem como aos princípios constitucionais que orientam à atuação da Administração Pública e a Ordem Econômica (BINENBOJM, Gustavo. Assimetria regulatória no setor de transporte coletivo de passageiros. In O Direito Administrativo na Atualidade. Org . WALD, Arnold et al São Paulo: Malheiros, 2017. p. 510). 



    3. As finalidades precípuas de concretização dos princípios da isonomia, da moralidade e de obtenção da proposta mais vantajosa são perseguidas pela ampla concorrência na execução do serviço público, via competição no mercado, porquanto inexistentes restrições à oferta que justifiquem a oposição de barreiras à entrada, hipótese em que a competição para o mercado (competition for the market), via licitação, criaria uma exclusividade ineficiente e ilegítima, ao restringir o acesso dos possíveis interessados. 



    4. A previsão constitucional de prestação do TRIIP por meio de autorização (Art. 21, XI, “e”) afasta a incidência do artigo 175 da Constituição Federal, que impõe prévio procedimento licitatório especificamente às modalidades de outorga que pressupõem a excludência em razão da contratação pela Administração com determinado particular . 



    5. A descentralização normativa à Agência Nacional de Transportes Terrestres de poderes para assegurar a observância de aspectos qualitativos promove a eficiência, adequação e atualidade da prestação do serviço autorizado, ao se estabelecer requisitos técnicos e de regularidade para a habilitação dos interessados, assim como a uniformidade das condições de contratação ditadas pelo Poder Público, necessariamente homogêneas e previamente divulgadas. 



    6. O compromisso regulatório celebrado entre setor público e as empresas prestadores do serviço, que corresponde às amarras a que se cingem as partes, não se esgota nos termos de edital do poder concedente, a que se somam a expertise e a acuidade da regulação setorial e concorrencial, em atuação coordenada em prol da segurança jurídica, economicidade dos investimentos e defesa dos usuários (COUTINHO, Diogo R. Direito e Economia Política na Regulação de Serviços Públicos . Saraiva: São Paulo, 2014. p. 91). 



    7. A abertura do setor de transporte rodoviário interestadual e internacional a novos entrantes amplia a concorrência em um serviço inegavelmente essencial, cuja relevância para os usuários e para o desenvolvimento nacional torna ainda mais expressivas as externalidades advindas da livre concorrência, como o incremento tecnológico, o aumento da qualidade e a redução dos custos. 



    8. Ex positis, o artigo 3º da Lei n. 12.996/2014, ao outorgar o serviço público de transporte rodoviário coletivo internacional e interestadual de passageiros por meio de autorização, insere-se no espaço de deliberação política delineado no artigo 21, XII, e , da Constituição, de modo que, observados os valores constitucionalmente tutelados, em especial os princípios que orientam a Administração Pública e a ordem econômica, não se reveste de inconstitucionalidade. 



    9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido, devendo o Poder Executivo e a ANTT ajustarem-se às exigências do Tribunal de Contas da União e às novas disposições trazidas pela Lei 14.298/2022.”



    (ADI nº 5.549/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15/03/2023, p. 01/06/2023; grifos acrescidos).



    7. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, dando-lhe provimento parcial, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando parcialmente o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal a quo, a fim de que proceda à análise da apelação